Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723343-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: HUGO LEONARDO TOSTO CUOCO, PAULA MARIA DE QUEIROZ ARAUJO Despacho Ciente da petição de ID44126710. Recebo-a como petição avulsa, tendo em vista que oposta em face de despacho (43413604), devendo seu conteúdo ser apreciado no julgamento da apelação. Dê-se regular prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora